Tribunal: STF
Processo: AI 532053
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da Cofins. Precedentes: recursos extraordinários nº 240.785/MG, relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 8 de outubro de 2014, e 574.706/PR, julgado sob o ângulo da repercussão geral, relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 2 de outubro de 2017.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O Supremo, ao prover parcialmente embargos de declaração no recurso extraordinário nº 574.706/PR, determinando a modulação de efeitos a partir de 15 de março de 2017, quando fixada a tese de repercussão geral, ressalvou as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.